Tribunal: TJBA
Processo: 0513499-40.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513499-40.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ SERGIO COUTINHO PORTUGAL FILHO e outros

Advogado(s)
:
LARA FERREIRA SOARES, FABIO FERREIRA SOARES

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, CAROLINE OSIRO MAKIGUSSA, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CARÁTER COMPULSÓRIO. LEGALIDADE. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta por beneficiários de pensão por morte contra sentença que julgou improcedente pedido de cessação de descontos mensais, realizados a título de contribuição extraordinária por entidade fechada de previdência complementar, destinados ao equacionamento de déficit atuarial no plano previdenciário.

2. A instituição de contribuições extraordinárias, ainda que sem origem específica do déficit, é admitida pela legislação previdenciária (Lei Complementar nº 109/2001, art. 21), e deve ser suportada solidariamente por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção das respectivas contribuições. A previsão de ação regressiva em casos de má gestão não afasta o dever de equacionamento imediato.

3. Os descontos realizados pela entidade previdenciária possuem natureza compulsória e visam garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo, não sendo passíveis de suspensão sem a comprovação de fonte alternativa de custeio, sob risco de comprometimento da sustentabilidade do regime e prejuízo coletivo aos participantes.

4. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513499-40.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante LUIZ SERGIO COUTINHO PORTUGAL FILHO e outros e como apelada POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .